Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-71.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800075-71.2021.8.14.0012

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor de Francisco Rodrigues Cardoso Neto contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se ampara unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão; i) analisar se o conjunto probatório, fundamentado no depoimento da vítima, que já conhecia o réu de vista, e corroborado por testemunha, é suficiente para sustentar a condenação; ii) verificar se a não recuperação do bem subtraído autoriza a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme e coerente com os demais elementos dos autos. No caso, a credibilidade do relato é reforçada pelo fato de a vítima já conhecer o apelante "de vista", o que confere ao reconhecimento um grau de certeza superior, afastando a hipótese de engano. O depoimento da esposa da vítima, como informante, corrobora a dinâmica do crime, formando um acervo probatório coeso e suficiente para a condenação.

4.

Quanto à dosimetria da pena, o pleito de redimensionamento da pena-base merece parcial acolhimento. A valoração negativa dos antecedentes criminais foi correta, pois o réu ostenta múltiplas condenações definitivas, o que autoriza o uso de uma para a reincidência e das demais para macular a referida circunstância judicial, sem configurar
bis in idem
. Por outro lado
,
deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, fundamentada na não recuperação da motocicleta. Conforme entendimento pacífico do
STJ,
o prejuízo patrimonial é elemento inerente ao tipo penal de roubo e, por si só, não justifica a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória, sendo suficiente para a condenação, especialmente quando reforçada pelo reconhecimento de réu já conhecido anteriormente, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. A não recuperação do bem subtraído constitui prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal de roubo e, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, §2º - A, I, 33, § 2º, 'a', 59, 61, I, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 18/02/2025, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025;
STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 15/05/2023, QUINTA TURMA, DJe 22/05/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que o condenou à pena definitiva de
11 (onze) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão, em regime
fechado
, além do pagamento de
31 (trinta e um)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, §
2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
denúncia
, ID 27023143), no dia 17 de dezembro de 2020, por volta de 13h30min, na Praia da Aldeia, município de Cametá, o acusado Francisco Rodrigues Cardoso Neto, em companhia de outro indivíduo não identificado, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda CG 150 Start, cor preta, placa QDL 4402, pertencente à vítima José Elias Ferreira Bergue.

Segundo narra o Ministério Público, a vítima estava em frente à residência, acompanhada de sua esposa, quando foi surpreendida pelo acusado e seu comparsa, que teriam acabado de praticar outro roubo. O acusado, portando arma de fogo, apontou-a para a cabeça da vítima e de sua esposa e exigiu a entrega da chave da motocicleta, afirmando: “perdeu, perdeu, passa a chave, a gente só quer fugir”. Temendo pela própria vida, a vítima entregou o veículo, ocasião em que os agentes se evadiram do local. A motocicleta não foi recuperada.

Ainda conforme a denúncia, quatro dias após os fatos, a vítima tomou conhecimento da prisão do acusado e compareceu à Delegacia, onde procedeu ao reconhecimento de Francisco Rodrigues Cardoso Neto como o indivíduo armado que anunciou o roubo e fugiu na garupa da motocicleta conduzida pelo comparsa.

Consta, por fim, que o acusado negou a autoria quando ouvido pela autoridade policial.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Francisco Rodrigues Cardoso Neto
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º- A, I, §2º, II do CPB.

Em ID 27023155, recebida a denúncia em 19/03/2023;

Em ID 27023167, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/02/2024;

Em ID 27023175, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/09/2024;

Em
sentença
, ID 27023182, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Francisco Rodrigues Cardoso Neto, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, II, §2º - A, I, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 27023189, requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
ID 27023191, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 29659781, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que o condenou à pena definitiva de
11 (onze) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão, em regime
fechado
, além do pagamento de
31 (trinta e um)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, §
2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório. Argumenta que a prova se resume à palavra da vítima, uma vez que as testemunhas policiais não presenciaram o fato e o réu permaneceu em silêncio. Invoca, ainda, a ausência de hierarquia entre as provas e o princípio
in dubio pro reo
.

A pretensão recursal não merece acolhimento, conforme as razões jurídicas expostas a seguir.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157, §2º, II, §2º - A, I.

É verdade que o sistema processual penal pátrio impõe o ônus da prova à acusação e exige um juízo de certeza para a condenação, não se contentando com meras conjecturas. Também é correto afirmar que não há uma hierarquia formal entre os meios de prova.

Contudo, a livre apreciação do magistrado (art. 155 do CPP) permite valorar o acervo probatório de acordo com as particularidades do caso concreto. Em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Em juízo, a vítima
José Elias Ferreira Bergue
(ID 29659781), declarou que, por volta de 13h30min, encontrava-se em frente à sua residência, sentado em sua motocicleta, quando foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto, tendo um deles, identificado como o apelante, utilizado arma de fogo para ameaçá-lo, subtraindo o veículo e evadindo-se do local. Aduziu que comunicou o fato à polícia e, alguns dias depois, dirigiu-se à Delegacia, onde reconheceu o apelante como um dos autores do roubo, sem qualquer dúvida. Destacou, ainda, que já conhecia o acusado de vista, uma vez que trabalha como mototáxi na localidade, e que não conseguiu reaver o veículo.

A testemunha de acusação
Jecilda Gonçalves Wanzeler
, esposa da vítima, afirmou em juízo que saía de casa na companhia do marido quando foram abordados por dois indivíduos, que anunciaram o assalto, apontando arma de fogo para a cabeça de José Elias e subtraindo a motocicleta. Confirmou que o bem não foi recuperado.

Em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente, isenta de contradições e corroborada por outros elementos de prova. No caso concreto, não há qualquer indicativo de que a vítima tenha agido movida por interesse escuso ou animosidade pessoal contra o apelante. Ao contrário, trata-se de relato linear, mantido ao longo do procedimento, reforçado pela testemunha, sem demonstração de motivo concreto para imputação falsa.

Nesse sentido, é pacífica e atual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA . VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE . REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAMEAgravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) . O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2 .º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIRAs instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo
.A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. IV . DISPOSITIVO E TESEAgravo conhecido e recurso especial desprovido. (STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (Grifei).

No caso em tela, a condenação não se baseia em um depoimento isolado. A vítima José Elias Ferreira Bergue, em todas as oportunidades, narrou os fatos de forma segura e detalhada. Seu relato é fortalecido por um elemento de convicção de extrema importância: a afirmação de que já conhecia o apelante "de vista" antes do crime, por seu ofício de mototaxista na localidade.

Este conhecimento prévio confere um grau de confiabilidade muito superior ao seu reconhecimento, afastando a hipótese de um engano. Trata-se, na verdade, de uma identificação de pessoa já conhecida, o que empresta especial força à sua declaração.

Ademais, o depoimento da informante Jecilda Gonçalves Wanzeler, esposa da vítima, corrobora integralmente a dinâmica do assalto, a abordagem por dois indivíduos e o emprego de arma de fogo, conferindo ainda mais verossimilhança à narrativa do ofendido.

Diante do exposto, a tese defensiva de fragilidade probatória não encontra amparo nos autos. A autoria delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, cuja credibilidade é amplificada pelo fato de já conhecer previamente o apelante. Tal quadro probatório, seguro e harmônico, dissipa qualquer dúvida razoável e, por conseguinte, afasta a incidência do postulado
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais: os
antecedentes
e as
consequências
do crime.

A valoração negativa dos antecedentes mostra-se escorreita. Conforme se extrai da certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 27023176), o réu ostenta múltiplas condenações definitivas, o que permite ao julgador utilizar uma delas para configurar a reincidência na segunda fase e as demais para macular a circunstância judicial dos antecedentes, sem que isso configure
bis in idem
.

Contudo, a valoração negativa das consequências do crime, justificada pela não recuperação da motocicleta, deve ser afastada. O prejuízo patrimonial é um elemento intrínseco ao tipo penal de roubo. Conforme entendimento consolidado e recente do Superior Tribunal de Justiça, a mera não recuperação do bem, por si só, não justifica a exasperação da pena-base.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "
A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base
." ( AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 .) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) (Grifei).

Dessa forma, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), redimensiono a
pena-base
para 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, patamar que se revela mais proporcional.

Na
segunda fase
, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e, aplicando o aumento de 1/6, elevo a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), mantenho a aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços), por ser a mais gravosa, conforme art. 68, parágrafo único, do CP.

Aplicando o referido aumento, torno a pena definitiva em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dada a quantidade da pena aplicada e a reincidência do apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
dou-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025